Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão “causa mortis”, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (Tema no 1074/STJ)
2. A despeito da inovação normativa prevista no art. 659, §2o, do CPC, que deixa de condicionar a expedição dos formais de partilha ou da carta de adjudicação, continua válida a exigência preconizada no art. 192 do CTN, que exige a quitação prévia dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para proceder a homologação da partilha, revelando-se necessária a prévia quitação da dívida tributária ou a comprovação da regularidade no pagamento do parcelamento firmado com a Fazenda Pública dos tributos relativos aos bens do espólio.
3. Recurso conhecido e provido.